Tribunal: TJSP
Processo: 2012260-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENHORA DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - Insurgência do devedor contra decisão que determinou penhora de valores pelo sistema Bacenjud e dos imóveis matriculados sob nos 70.158, 11.976 e 22432, sobre estes por não integrarem o patrimônio de terceira empresa estranha à lide - Inadmissibilidade da constrição sobre pecúnia, a teor do disposto no artigo 833, inciso X, do CPC de

Ementa:

PENHORA DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - Insurgência do devedor contra decisão que determinou penhora de valores pelo sistema Bacenjud e dos imóveis matriculados sob nos 70.158, 11.976 e 22432, sobre estes por não integrarem o patrimônio de terceira empresa estranha à lide - Inadmissibilidade da constrição sobre pecúnia, a teor do disposto no artigo 833, inciso X, do CPC de 2015 - Precedentes - No tocante aos bens imóveis, não comprovada a ocorrência do registro translativo junto ao registro imobiliário competente, nos termos do artigo 1245 do Código Civil, de modo a comprovar sua integralização ao patrimônio de terceira empresa estranha à lide - Agravo de instrumento parcialmente provido, tão-somente, para dar por levantada a penhora dos valores inferiores a quarenta salários mínimos objeto da penhora nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, subsistindo aquelas que recaíram sobre os imóveis matriculados sob nos 70.158, 11.976 e 22.432.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000691078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012260-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIO
OSMAR SPANIOL, é agravado BANCO ORIGINAL S.A..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012260-80.2020.8.26.0000 -Voto no 21785 – São Paulo - MCC
2
Voto no 21785
Agravo de instrumento no 2012260-80.2020.8.26.0000
Agravante: Mario Osmar Spaniol
Agravados: Banco Original S.A.
Comarca: São Paulo
Relator: Mendes Pereira
15a Câmara de Direito Privado
PENHORA DE VALORES INFERIORES A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS - Insurgência do devedor contra
decisão que determinou penhora de valores pelo sistema
Bacenjud e dos imóveis matriculados sob nos 70.158, 11.976 e
22432, sobre estes por não integrarem o patrimônio de terceira
empresa estranha à lide - Inadmissibilidade da constrição
sobre pecúnia, a teor do disposto no artigo 833, inciso X, do
CPC de 2015 - Precedentes - No tocante aos bens imóveis, não
comprovada a ocorrência do registro translativo junto ao
registro imobiliário competente, nos termos do artigo 1245 do
Código Civil, de modo a comprovar sua integralização ao
patrimônio de terceira empresa estranha à lide - Agravo de
instrumento parcialmente provido, tão-somente, para dar por
levantada a penhora dos valores inferiores a quarenta salários
mínimos objeto da penhora nos termos do artigo 833, inciso X,
do Código de Processo Civil, subsistindo aquelas que recaíram
sobre os imóveis matriculados sob nos 70.158, 11.976 e 22.432.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de
fls. 598/599 da origem, que indeferiu o desbloqueio de valores constritos pelo sistema
Bacenjud e manteve a penhora que recaiu sobre os imóveis matriculados sob nos 70.158,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Preto e 11.976 e 22.432,
ambos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Franca.
Aduz o agravante se tratar na origem de execução ajuizada pelo banco
recorrido, onde pretende a satisfação do crédito de R$2.057.308,12, em razão do
suposto inadimplemento de Cédula de Crédito à Exportação sob no 1249818, celebrado
pela devedora Couroquímica e avalizada pelo sócio ora agravante em 17.12.2018.
Houve deferimento do processamento da recuperação judicial do grupo Couroquímica.
Em prosseguimento à execução, penhorou-se a importância de R$2.605,27, pelo sistema
Bacenjud, junto à conta do avalista - ora recorrente Mario Osmar Spaniol (fls. 429/435
da origem) e sobre os imóveis matriculados sob nos. 11.976, 22432 e 70158,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012260-80.2020.8.26.0000 -Voto no 21785 – São Paulo - MCC
3
pertencentes a terceiros estranhos à lide. Requerido o desbloqueio da quantia constrita e
o levantamento da penhora dos imóveis, restou indeferido o pedido e mantida a decisão
pelo Magistrado “a quo”, uma vez que o reduzido valor penhorado, por si só, não
justificaria ordem automática de liberação em favor do devedor e tampouco não está a
atingir conta corrente e não poupança e no tocante aos imóveis, estaria a defender
direito alheio em nome próprio. Todavia, haveria o Juízo de primeiro grau que observar
que referidos valores bloqueados (R$2.605,27), serão totalmente absorvidos pelas
custas processuais recolhidas pelo agravado (R$20.573,08), além de se encontrarem em
conta corrente e inferiores a 40 salários mínimos o que os torna impenhoráveis e que os
imóveis pertencem a terceiros estranhos à demanda. Consoante o preconizado nos
artigos 836, 833, inciso X e 917, todos do Código de Processo Civil, deverá se
determinar o imediato levantamento da penhora dos valores bloqueados, bem como dos
imóveis os quais integralizaram o capital social da empresa MS Incorporadora,
conforme registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, datado de 17.03.2017.
Pugna pelo desbloqueio das penhoras levadas a efeito nos autos e pelo provimento do
recurso.
Deferido parcial efeito suspensivo ao recurso para, tão-somente, se
proceder ao desbloqueio dos valores constritos (fls. 31/35).
Em contraminuta argumenta o agravado que a quantia bloqueada deve
ser mantida, pois se trata de apenas um dos atos constritivos que pretende realizar para a
satisfação de seu crédito. Não poderia o agravante se beneficiar de sua suposta situação
de insolvência para requerer o levantamento da penhora. Ademais, no que concerne
serem os valores inferiores a 40 salários mínimos, não se cuida de bloqueio em
caderneta de poupança, mas, sim em conta corrente. Não comprovou se tratar de verbas
oriundas de seus vencimentos ou reserva financeira Quanto aos imóveis, a ausência de
averbação do ato de integralização do bem na matrícula do imóvel possibilita sua
constrição, consoante o artigo 1245, do Código Civil, não se confundindo com o
registro da intenção de integralizar o imóvel em ata arquivada na Junta Comercial, tão-
somente. Não obstante, não caberia ao recorrente postular direito alheio em nome
próprio. Pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
De fato, a penhora em dinheiro incidiu sobre valor muito inferior a
quarenta salários mínimos em poder do devedor, o que é inadmissível por conta do
disposto no artigo 833, inciso X, do CPC de 2015.
Ocorre ainda que, sejam ou não tais importâncias saldo de salário ou
fruto de aposentadoria, certo que a Lei é clara no artigo 833, inciso X do Código de
Processo Civil a respeito da impenhorabilidade das importâncias equivalentes a até
quarenta salários mínimos em vigor, entendendo o Superior Tribunal de Justiça que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012260-80.2020.8.26.0000 -Voto no 21785 – São Paulo - MCC
4
sequer precisa tal importância se encontrar em caderneta de poupança.
O Superior Tribunal de Justiça, órgão Judiciário encarregado de
uniformizar a jurisprudência sobre as normas infraconstitucionais não exige sequer que
o dinheiro se encontre em conta poupança.
A norma processual civil fixa impenhorabilidade no caso concreto,
ultrapassado o entendimento de que a quantia até quarenta salários mínimos em poder
do devedor deva obrigatoriamente estar em conta poupança para ser considerada
impenhorável.
Logo, inadmissível a penhora de valores depositados em conta do
devedor de saldo inferior a quarenta salários mínimos (artigo 833, inciso X, do Código
de Processo Civil), conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Na espécie, a impetrante, que é sócia da empresa devedora, tem 82
(oitenta e dois) anos de idade, seu sustento é assegurado por proventos de aposentadoria
e teve penhoradas as quantias depositadas em sua conta corrente em virtude de
desconsideração da personalidade jurídica da executada. Assim, a penhora representa
aparente contrariedade à expressa previsão do art. 649, X, do CPC/73, que versa sobre a
dignidade da subsistência do executado. Essas circunstâncias justificam, na hipótese
concreta, o abrandamento da regra restritiva ao cabimento do mandado de segurança
Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores
constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário
ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40
(quarenta) salários mínimos, é impenhorável. Referidos valores podem estar
depositados em cadernetas de poupança, contas correntes, fundos de investimento ou até
em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade.
Recurso ordinário parcialmente provido. Ordem concedida em parte”. (RMS 52.238/SP,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, j. 15/12/2016, DJe 08/02/2017);
“A teor da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de
Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que se refere o art. 649, IV, do
CPC/1973 alcança, também, os valores poupados pelo devedor, até o limite de 40
salários mínimos. 'A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos
poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as
mantidas em fundo de investimentos, em conta corrente ou guardadas em papel-moeda,
ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as
circunstâncias do caso concreto' (REsp 1.582.264/PR, Primeira Turma, Rel. Min.
REGINA HELENA COSTA, DJe de 28/6/2016)” (AgInt no AgInt no AREsp
1025705/SP,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017,
DJe 14/12/2017);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012260-80.2020.8.26.0000 -Voto no 21785 – São Paulo - MCC
5
“Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao
devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra
da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos
de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma,
Relator 1666893/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017);
“Reveste-se de impenhorabilidade a quantia poupada pelo devedor até
o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou
aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimento. Precedentes”
(Resp 1624431/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 01/12/2016, DJe 15/12/2016).
“É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos
depositada, seja aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-moeda ou em
conta corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude”. (AgRg no REsp
1453586/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 3a TURMA, j. em
01/09/2015, DJe 04/09/2015).
Mas não é o único motivo que impede a manutenção da constrição nos
moldes em que foi realizada.
O bloqueio que incidiu sobre o montante de R$ 2.605,27, não chegou
a um por cento (1%) do valor exequendo R$ 2.362.447,50.
No caso, há execução de dívida milionária, de valor muito superior a
cem por cento do irrisório valor penhorado, que não é suficiente sequer para o
pagamento das custas do processo.
Ou seja, observa-se com clareza que se trata o montante penhorado de
valor ínfimo que não corresponde sequer a um por cento (1%) do valor da dívida, de
forma que, nem mesmo ao pagamento das custas do processo é suficiente.
Expressa o princípio da utilidade da execução, através da afirmação de
que a execução deve ser útil ao credor e, por isso, não se permite sua transformação em
instrumento de simples castigo ou sacrifício do devedor. Em consequência, é intolerável
o uso do processo executivo apenas para causar prejuízo ao devedor sem qualquer
vantagem ao credor. Por isso, não se levará a efeito a penhora, quando evidente que o
produto da execução dos valores penhorados serão totalmente absorvidos pelo
pagamento das custas da execução (art. 659, § 2°) (Humberto Theodoro Jr. Curso de
Direito Processual Civil, v. II, Forense, RJ, 49a ed., 2014, p. 138).
É a regra do artigo 836 do CPC de 2015: "não se levará a efeito a
penhora quando evidente que o produto da execução dos bens encontrados será
totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012260-80.2020.8.26.0000 -Voto no 21785 – São Paulo - MCC
6
Por este motivo, a penhora em pecúnia é insustentável, sendo óbvio
que essa importância não serve para além de garantir o mínimo de subsistência ao
devedor, não honrando sequer o valor das custas do processo ou mesmo pequena parte
dos juros exigidos pelo recorrido em um único mês, de maneira que a constrição é
insustentável segundo a jurisprudência:
"Somente não se levará a efeito a penhora quando evidenciado que o
produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelas custas do
processo." (Apelação no 0017720-73.2011.8.26.0008 - Rel. Des. Renato Sartorelli, 26a
Câmara de Direito Privado, j. 09/05/2012);
"EMBARGOS DO DEVEDOR - Penhora de bens de família -
Constrição de bens que guarnecem a residência - Móveis e eletrodomésticos de pequeno
valor, cujo produto seria totalmente absorvido pelo pagamento das custas - Aplicação
do art. 659, § 2° do CPC - Embargos improcedentes em primeira instância - Recurso
provido." (Apelação no 9154312-34.2007.8.26.0000, Rel. Des. Windor Santos, 16a
Câmara de Direito Privado, 24/08/2010);
"PENHORA - Execução por título extrajudicial - Previsão legal de
bloqueio dos valores depositados em conta corrente (arts. 655 e 655-A, do CPC) que
deve ser interpretada em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, em especial,
com o art. 659, § 2o do CPC - Valor bloqueado irrisório frente ao valor do débito -
Penhora que se mostra inócua - Hipótese em que a agravada deverá se valer de outros
meios para satisfação do débito - Recurso provido." (Agravo de instrumento no
0080095-08.2009.8.26.0000, Rel. Des. J. B. Franco de Godói, 23a Câmara de Direito
Privado, j. 27/05/2009);
"Acórdão do TJMG que tornou insubsistente a penhora do valor
encontrado na conta corrente do executado (R$ 2.748,95) ao argumento de que o
montante bloqueado era irrisório em relação ao débito e não seria suficiente para quitar
as custas do processo, conforme interpretação do § 2o do art. 659 do CPC, que assim
disciplina: "Não se levará a efeito a penhora, quando evidente que o produto da
execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da
execução." Entendimento da Primeira Turma do STJ no sentido de que: "a Fazenda
Pública é isenta de custas, por isso que a penhora de numerário preferencial não pode
ser liberada sem a sua aquiescência, a pretexto da aplicação do art. 659, § 2o, do CPC"
(AgRg no REsp no 1168689/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1a T., j.
12/04/2011);
No mais, no tocante aos imóveis matriculados sob nos 70.158, 11.976
e 22432, se vislumbra serem estes de propriedade do recorrente, uma vez que não há
registro referente à sua integralização ao patrimônio da empresa M.S. Incorporadora e
Empreendimentos Imobiliários Ltda em referidas matrículas (fls. 325/328, 329/335 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012260-80.2020.8.26.0000 -Voto no 21785 – São Paulo - MCC
7
336/343 - origem).
A integralização do capital social da empresa pode se dar por
intermédio de dinheiro ou bens, podendo estes serem móveis ou imóveis.
No caso de bens imóveis, haverá que se observar o contido no artigo
1245 do Código Civil, que dispõe que se transfere entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no registro de imóveis. Esta é condição “sine qua non”, não
havendo que se confundir com o registro do contrato social na respectiva Junta.
Enquanto não houver o registro no cartório imobiliário o objeto de integralização não
compõe o patrimônio da sociedade empresária.
Em momento algum o agravante comprovou o respectivo registro da
integralização junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIROS.
PRETENSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, NA CONDIÇÃO DE TERCEIRA,
DE AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM AÇÃO
EXECUTIVA
QUE
RECAIU
SOBRE
TRÊS
IMÓVEIS,
OBJETO
DE
INTEGRALIZAÇÃO DE SEU CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO
TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS EM
RELAÇÃO A DOIS IMÓVEIS. BENS QUE NÃO FORAM INCORPORADOS AO
PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E TAMPOUCO ENCONTRAM-SE
EM SUA POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO.
TRANSFERÊNCIA DE UM DOS IMÓVEIS APÓS A AVERBAÇÃO DA AÇÃO
EXECUTIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO. 1. A estipulação prevista no contrato social de integralização do capital
social por meio de imóvel indicado pelo sócio, por si, não opera a transferência de
propriedade do bem à sociedade empresarial. De igual modo, a inscrição do ato
constitutivo com tal disposição contratual, no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo das Juntas Comercias, não se presta a tal finalidade. 1.1 A integralização do
capital social da empresa pode se dar por meio da realização de dinheiro ou bens móveis
ou imóveis , havendo de se observar, necessariamente, o modo pelo qual se dá a
transferência de titularidade de cada qual. Em se tratando de imóvel, como se dá no caso
dos autos, a incorporação do bem à sociedade empresarial haverá de observar,
detidamente, os ditames do art. 1.245 do Código Civil, que dispõe: transfere-se entre
vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. 1.2
O registro do título translativo no Registro de Imóveis, como condição imprescindível à
transferência de propriedade de bem imóvel entre vivos, propugnada pela lei civil, não
se confunde, tampouco pode ser substituído para esse efeito, pelo registro do contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012260-80.2020.8.26.0000 -Voto no 21785 – São Paulo - MCC
8
social na Junta Comercial, como sugere a insurgente. 1.3 A inscrição do contrato social
no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comercias, destina-se,
primordialmente, à constituição formal da sociedade empresarial, conferindo-se lhe
personalidade jurídica própria, absolutamente distinta dos sócios dela integrantes. 2.
Explicitado, nesses termos, as finalidades dos registros em comento, pode-se concluir
que o contrato social, que estabelece a integralização do capital social por meio de
imóvel indicado pelo sócio, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas
Mercantis, não promove a incorporação do bem à sociedade; constitui, sim, título
translativo hábil para proceder à transferência da propriedade, mediante registro, perante
o Cartório de Registro de Imóveis em que se encontra registrada a matrícula do imóvel.
5. Recurso especial improvido”. (REsp 1743088/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 22/03/2019);
Portanto, não efetuado o registro junto à matrícula imobiliária, os
imóveis pertencem ao agravante, sendo lícita a incidência de penhora sobre estes.
Ademais, mesmo que estes não lhes pertencessem, estaria a defender direito alheio em
nome próprio, cabendo somente ao próprio interessado providenciar a defesa dos
direitos que detenha sobre os bens, pelas vias próprias. Quem sucumbiu poderia
impugnar tal decisão, não detendo o recorrente interesse recursal ou legitimidade, a teor
do disposto nos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento
para, tão-somente, dar por levantada a penhora dos valores inferiores a quarenta salários
mínimos, objeto da constrição, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de
Processo Civil.
MENDES PEREIRA
Relator